Tribunal: TCU
Processo: 041.592/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4147/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.592/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Julio Cesar Cereja Ramos (XXX.764.347-XX); Julio Cesar Firmino Pereira (XXX.953.582-XX); Julio Cesar Honorato de Carvalho (XXX.165.504-XX); Juscelino de Moura Ribeiro (XXX.480.631-XX); Karla Araujo de Queiroz (XXX.132.134-XX); Katia Adriana Bachmann Ribeiro (XXX.303.879-XX); Katia Simoes Fletcher (XXX.558.808-XX); Keise Peixoto Cavalcante (XXX.334.682-XX); Kledyson Campelo Silva (XXX.613.182-XX); Klynger Audy Pontes Nogueira (XXX.620.574-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.